Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Hipótese de extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil em virtude da ausência de providências pelo autor para efetivar a citação do réu.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, deve haver a aplicação da regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo.
3. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.